Tribunal: TCU
Processo: 014.795/2009-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Hermes Galvão de Sá Filho,Jairo George Gama,Luiz Carlos Chaves da Silva,Shirlene Dantas Gadelha contra decisão do Acórdão 1.713/2015-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos por Shirlene Dantas Gadelha, Luiz Carlos Chaves da Silva, Jairo George Gama, Hermes Galvão de Sá Filho e por José Carlos Maciel de Carvalho, contra o Acórdão 1713/2015-TCU-Primeira Câmara , mantido pelo Acórdão 6086/2016-TCU-Plenário (relator Ministro Benjamin Zymler), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. não conhecer do recurso interposto por José Carlos Maciel de Carvalho; 9.2. conhecer dos recursos interpostos por Shirlene Dantas Gadelha, Luiz Carlos Chaves da Silva, Jairo George Gama e por Hermes Galvão de Sá Filho para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.3. dar ciência desta deliberação aos recorrentes.